Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. IMPROCEDENTE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O fato de o acusado ser pessoa usuária e dependente de drogas não indica, por si só, a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Além disso, não há indícios nos autos de qualquer comprometimento, sobretudo porque o acusado foi interrogado em juízo e respondeu às perguntas de forma coerente e organizada, demonstrando estar em pleno gozo das faculdades mentais.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, improcedem os pleitos de absolvição, por ausência de provas, e de desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. Recurso conhecidos e desprovidos.